Tribunal: TJSP
Processo: 2013386-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que demonstram que não demonstraram que a agravante é hipossuficiente – recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013386-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante SILVANA
PEDRO VIEIRA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento,
com determinação, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16794 - smc
2
VOTO No: 16794
COMARCA: Araçatuba 2a Vara Cível
AGTE. : Silvana Pedro Vieira
AGDO. : Telefônica Brasil S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau
possibilidade – cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC
documentos
juntados que demonstram que não demonstraram que a agravante é
hipossuficiente recurso não provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16794 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 57 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Araçatuba, Dr. Sérgio Ricardo Biella, que nos autos da ação
condenatória movida pela agravante contra a agravada, indeferiu a justiça
gratuita, nos termos seguintes:
“Vistos.
1. Fls. 38/41: Recebo como emenda. Anote-se.
2. Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita, pois os documentos juntados
não são suficientes para comprovar a situação de hipossuficiente.
3. Concedo o prazo de quinze dias para recolher as custas judiciais e
despesas processuais, bem como a taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, sob pena de extinção, sem nova intimação.
4. Int.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora tomou conhecimento de um
apontamento negativo em seu nome, promovido pela ré, o qual reputa indevido.
Pede a gratuidade.
A
decisão
de
fls.
35
determinou
a
comprovação
da
hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
Os documentos foram apresentados.
A fls. 57 houve o indeferimento do benefício, nos termos já
copiados no início deste voto.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões, a agravante afirma que tem direito ao benefício
da gratuidade pois apresentou declaração de pobreza e outros documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16794 - smc
4
Alega que a contratação de advogado particular não impede a
concessão.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a Instância a agravante juntou declaração de imposto de
renda de 2019 (fls. 25/34). Consta que a agravante recebeu valores superiores a
noventa salários mínimos.
Além disso, constam pagamentos efetuados para pessoas físicas,
sem qualquer indicação de qual a finalidade e, também valores pagos para
planos de saúde, que superam R$ 25.000,00.
Após a decisão que determinou a complementação dos
documentos, apresentou extratos bancários, os quais demonstram movimentação
regular.
A fls. 54/55 está o comprovante de pagamento, que indica valor
de remuneração superior a R$ 7.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013386-68.2020.8.26.0000 -Voto no 16794 - smc
5
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência.
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das unidades
sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das normas,
inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações das partes,
provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida a quem
efetivamente necessite.
Fica mantida a decisão recorrida, observando-se que as
custas deste agravo devem ser recolhidas na origem juntamente com as
custas iniciais, o que a serventia deverá certificar, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator